Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-09.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001854-09.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BENEDITO VALDECIR TAQUES - CPF: 086.204.821-49 (AGRAVANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE IDOSO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO “AMARELO – URGÊNCIA”. DEMORA SUPERIOR A 180 DIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A demora superior a 180 dias na realização de procedimento cirúrgico classificado como urgente configura perigo de dano apto a autorizar tutela de urgência.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, nos termos do Tema 793 do STF, não podendo a divisão administrativa de
competências
afastar
o dever de prestação.

A multa cominatória é medida adequada e legítima para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina a realização de procedimento médico.

Agravo de instrumento provido.
Agravo interno desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
BENEDITO VALDECIR TAQUES
em face da decisão interlocutória (ID 211543336) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública - MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1068654-65.2025.8.11.0001,
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
- MT
.

A referida decisão de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetivava compelir os entes públicos a providenciarem, de forma imediata, a realização do procedimento cirúrgico denominado “EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA”.

Em sua petição inicial do Agravo de Instrumento (ID 326712361), o Agravante, assistido pela Defensoria Pública, narra ser pessoa idosa, com 72 anos de idade, e portador de “AFECÇÕES DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO, NÃO ESPECIFICADOS (CID L989)”, conforme laudo médico (ID 210348355) e
espelho de regulação (ID 210348354) juntados aos autos originários
. Sustenta a necessidade urgente do referido procedimento para tratamento de sua condição de saúde e melhoria de sua qualidade de vida.

Informa que o pedido foi inserido na Central de Regulação em 10 de março de 2025, sob o código de solicitação nº 588318874, com classificação de risco "AMARELO - URGÊNCIA" (ID 210348354), e que, até a data da interposição do recurso, aguardava há meses, sem qualquer previsão para a realização da cirurgia. Argumenta que a decisão de primeiro grau se equivocou ao não reconhecer o perigo de dano, uma vez que a demora excessiva agrava sua condição clínica e viola seus direitos fundamentais à vida e à saúde.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar que os Agravados realizassem o procedimento cirúrgico de forma imediata e, no mérito, pela reforma definitiva da decisão agravada.

Em decisão monocrática de ID 327014394,
foi deferido
o pedido de tutela de urgência recursal, determinando que os Agravados, de forma solidária, adotassem as providências necessárias para garantir ao Agravante a realização do procedimento cirúrgico no prazo de 30 (trinta) dias,
sob pena
de multa.

O Município de Cuiabá
- MT
, inconformado com a decisão liminar, interpôs Agravo Interno (ID 331114351), sustentando, em suma, a ausência de urgência no procedimento, o qual seria de
média/alta
complexidade e, portanto, de responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso, requerendo a aplicação do Tema 793 do STF para direcionar a obrigação. Alegou, ainda, a inadequação da multa cominatória.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 331752899), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau por ausência dos requisitos para a tutela de urgência. Também apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 331785850), argumentando pela manutenção da responsabilidade solidária.

A parte Agravante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (ID 342421369), pugnando pela manutenção da decisão monocrática que deferiu a liminar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer de ID 345316866, opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento para confirmar a tutela de urgência e pelo provimento parcial do Agravo Interno, apenas para que a multa cominatória seja substituída, em caso de descumprimento, por bloqueio de valores.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Juízo de Admissibilidade e Preliminares.

Inicialmente,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto por
Benedito Valdecir Taques
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, o cabimento e o interesse recursal
.

No que tange ao

Agravo Interno

interposto pelo
Município de Cuiabá - MT
(ID
331114351
)
, verifico
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço
.

Contudo, considerando que a matéria versada no
Agravo Interno

confunde-se
com o mérito do próprio Agravo de Instrumento (responsabilidade solidária
e
direcionamento), e em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito e à instrução para análise global da controvérsia, examinarei as teses defensivas em conjunto, no bojo da fundamentação deste voto, para confirmar a decisão liminar anteriormente proferida.

Mérito.

2.1)
Da
Manutenção da Tutela de Urgência Recursal
.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para determinar que os entes públicos forneçam o procedimento cirúrgico
pleiteado pelo Agravante. A decisão de primeiro grau (ID 211543336) entendeu pela ausência do perigo de dano, enquanto a decisão liminar deste relator (ID 327014394), ora submetida a este colegiado, concluiu em sentido contrário.

Após detida reanálise dos autos, mantenho a convicção externada na decisão monocrática e entendo que a tutela de urgência deve ser confirmada.

2.2)

Da Probabilidade do Direito (
Fumus Boni Iuris
)
.

A probabilidade do direito invocado pelo Agravante é manifesta e se ampara em um robusto alicerce constitucional e legal. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 196, consagra a saúde como
“
direito de todos e dever do Estado
”
, a ser garantido por meio de políticas que visem ao
“
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
. Este preceito não constitui mera declaração programática, mas sim um direito público subjetivo, plenamente exigível do Poder Público, que se desdobra como corolário do direito fundamental à vida (art. 5º,
caput
) e do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), fundamento da República.

No caso concreto, a necessidade do procedimento cirúrgico “EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA” está inequivocamente demonstrada. O Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial (ID 210348355), subscrito por profissional médico, atesta a condição clínica do paciente. Ademais, o próprio Parecer Técnico nº
415369
, emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário – NATJUS (ID 211090434), embora tenha afastado a urgência sob a ótica estritamente médica, foi claro ao concluir que
“
o procedimento pleiteado está indicado para o quadro informado
”
e que a solicitação é
“
pertinente
”
. Tal constatação técnica, emanada de órgão auxiliar do juízo, confere uma densa camada de verossimilhança à alegação autoral, confirmando que o tratamento solicitado é, de fato, o adequado para a patologia que acomete o Agravante.

Configurada a necessidade médica, a obrigação de fornecimento recai sobre os Agravados, o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, em razão da responsabilidade solidária que rege o Sistema Único de Saúde. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), pacificou o entendimento de que
“
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
”
. A existência de uma repartição
de competências para fins de gestão e financiamento do sistema não pode servir de pretexto para negar ao cidadão o acesso ao tratamento de que necessita.

Dessa forma, a conjugação da necessidade médica, devidamente atestada, com o dever constitucional e legal imposto aos entes públicos, evidencia, de forma cristalina, a probabilidade do direito do Agravante, satisfazendo o primeiro requisito do artigo 300 do CPC.

2.3)

Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (
Periculum in Mora
)
.

O ponto fulcral da divergência entre a decisão de primeiro grau e a análise que ora se propõe reside na configuração do perigo na demora. O juízo
a quo
, amparando-se na conclusão do parecer do NATJUS, entendeu que a ausência de uma
“
emergência
”
médica, nos termos da Resolução do Conselho Federal de Medicina, afastaria o
periculum in mora
.

Com o devido respeito, tal interpretação mostra-se excessivamente restritiva. O perigo de dano, para fins de tutela jurisdicional de urgência em matéria de saúde, não se limita à hipótese de risco iminente de morte. Ele abrange, de forma mais ampla, a perpetuação de um estado de sofrimento, a progressiva deterioração da qualidade de vida, a possibilidade de agravamento da condição clínica e a própria ineficácia da tutela jurisdicional se concedida apenas ao final do processo.

No caso em tela, o perigo de dano é criado e intensificado pela própria inércia da Administração Pública. Conforme se extrai do espelho de regulação (ID 210348354), o Agravante, um paciente idoso, foi inserido na fila de espera para o procedimento cirúrgico em
10 de março de 2025
, com a classificação de risco
“
AMARELO
–
URGÊNCIA
”
. O presente julgamento ocorre quase um ano após a solicitação. Essa espera prolongada e sem previsão de término não pode ser considerada razoável ou tolerável.

A omissão estatal em prover o tratamento necessário em tempo hábil transmuta a natureza de um procedimento, ainda que inicialmente eletivo, em uma necessidade premente. A ineficiência do sistema não pode ser oposta ao cidadão como justificativa para a violação de seus direitos fundamentais. A espera excessiva deixa de ser uma mera contingência administrativa para se tornar uma fonte autônoma de dano, materializando o
periculum in mora
.

Essa compreensão encontra respaldo em parâmetros objetivos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, que visam conferir balizas para a atuação judicial em casos de
judicialização
da saúde. O
Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ
é taxativo ao dispor:

“
Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de
saúde eletivos previstos nas políticas públicas
, considera-se
inefetiva
essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou
contratualizada
, bem como a
excessiva espera do paciente por tempo superior a (...) 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
.
”

A situação do Agravante amolda-se com perfeição a essa hipótese. A espera que já ultrapassa largamente o prazo de 180 dias configura, por uma presunção objetiva, uma falha sistêmica que legitima e exige a intervenção do Poder Judiciário para restaurar a eficácia do direito à
saúde violado
. O perigo de dano não é uma conjectura, mas uma realidade presente, vivenciada pelo Agravante a cada dia de espera.

Adicionalmente, o
Enunciado nº 92
do mesmo evento orienta que, na avaliação da tutela de urgência, deve-se levar em conta
“
o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as
repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente
”
. É inegável que a espera por um procedimento para remover uma lesão de pele, que, segundo a documentação, é pruriginosa e suspeita, causa angústia e afeta o bem-estar de qualquer pessoa, especialmente um idoso.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao focar exclusivamente na ausência de uma emergência médica estrita, desconsiderou a urgência jurídica que emana da demora desarrazoada e da manifesta ineficácia da prestação do serviço público. O perigo de dano está cabalmente demonstrado, não como um risco futuro, mas como uma lesão continuada.

Da Análise das Teses Defensivas e do Agravo Interno Municipal
.

Conforme já adiantado, as teses arguidas pelo Município de Cuiabá em seu Agravo Interno (ID 331114351), bem como nas contrarrazões, não merecem prosperar.

No que tange à
alegação de ausência de urgência
, reitero os fundamentos já expostos. A defesa confunde o conceito médico de emergência com o conceito jurídico de perigo de dano, que, como visto, é caracterizado pela demora excessiva e injustificada da própria Administração em atender a uma demanda classificada como urgente no sistema de regulação.

Quanto à
responsabilidade dos entes e ao direcionamento da obrigação (Tema 793/STF)
, o argumento municipal de que a responsabilidade seria exclusiva do Estado por se tratar de procedimento de média complexidade não se sustenta. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal estabeleceu a responsabilidade solidária, o que confere ao cidadão a faculdade de demandar contra qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente. A parte final da tese, que menciona o direcionamento do cumprimento e o ressarcimento, é uma norma dirigida ao juiz para organizar a fase de cumprimento e as relações financeiras entre os entes públicos, não para excluir a responsabilidade de um deles perante o paciente. O acerto de contas administrativo ou judicial entre o Município e o Estado é questão interna que não pode obstar a efetivação de um direito fundamental.

Por fim, quanto à
insurgência contra a multa cominatória
, a sua fixação é um dos instrumentos processuais postos à disposição do julgador para assegurar o cumprimento de suas decisões, conforme artigos 297, 536 e 537 do Código de Processo Civil. A decisão liminar (ID 327014394) foi prudente ao fixar multa em valor razoável e, ainda, prever a possibilidade de medida alternativa mais eficaz, como o bloqueio de verbas públicas. A manutenção da cominação pecuniária como medida coercitiva é plenamente justificada pela relevância do bem jurídico tutelado
,
a saúde e a vida
,
não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade em sua estipulação.

Dessa forma, todos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil estão devidamente preenchidos, impondo-se a confirmação da decisão liminar que antecipou os efeitos da tutela recursal.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de:

CONFIRMAR
a

decisão liminar de
ID
327014394
, julgando procedente o mérito do presente
Agravo
de Instrumento para tornar definitiva a tutela de urgência
que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cuiabá
- MT
que, de forma solidária, adotem todas as providências para garantir ao Agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, a realização do procedimento de “EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA”, nos termos ali estabelecidos
.

NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo
Interno
interposto pelo Município de Cuiabá
- MT
(ID
331114351
), mantendo-se integralmente a solidariedade passiva dos entes.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026